Tribunal: TCU
Processo: 031.803/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial, em fase de Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima da Silva Moraes em face do Acórdão 1876/2025  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em fase de Embargos de Declaração opostos por Maria de Fátima da Silva Moraes em face do Acórdão 1876/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. Conhecer excepcionalmente dos presentes Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, conferir-lhe provimento parcial, com efeitos infringentes, para dar a seguinte redação aos subitens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1876/2025-TCU-Segunda Câmara , mantendo-se inalterados os demais itens do Acórdão: 9.1.1. reduzir o débito imputado à Eudy do Nascimento Santos, conforme composição de débito remanescente abaixo: Responsável: Eudy do Nascimento Santos Data da Ocorrência Valor Histórico ( em R$) 1/10/2013 3.600,00 9.1.2. reduzir o débito imputado à Maria de Fátima da Silva Morais, conforme composição de débito remanescente abaixo: Responsável: Maria de Fátima da Silva Morais Data da Ocorrência Valor Histórico ( em R$) 6/2/2013 26.529,16 13/3/2013 2.000,00 26/6/2013 2.000,00 " 9.2. Dar ciência desta deliberação à embargante Maria de Fátima da Silva Moraes, ao responsável Eudy do Nascimento Santos e aos demais interessados.